Tribunal: TJDFT
Processo: 0717493-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEVER DO ESTADO.
1. É dever do Estado custear a internação em clínica psiquiátrica quando for comprovadamente imprescindível para o tratamento do paciente e este não tiver condições financeiras de arcar com tais despesas.
2. As Leis no 10.216/2001 e 13.840/2019 visam resguardar a integridade física e mental dos pacientes com transtorno psiquiátrico e dependência química. Tais normas se harmonizam com diversos direitos estabelecidos constitucionalmente e dispõem que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
3. O relatório médico psiquiátrico de ID 53613384 aponta a insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares realizados e sinaliza risco de vida do paciente, concluindo pela recomendação de internação compulsória do paciente, este com quadro de transtorno mental e dependência química.
4. Negou-se provimento à apelação interposta pelo Ente Distrital e à remessa necessária.